Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710712-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FORTUNA BIATO, SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES APELADO: SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES, MARCIA FORTUNA BIATO D E S P A C H O Intime-se a apelante Marcia Fortuna Biato para, querendo, se manifestar sobre as petições de ID`s no 43993813, no 43993814 e no 43993821, a teor do art.10, do CPC. Brasília, DF, em 09 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator